Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FATURAS. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. §§ 2o E 3o DO ART. 702 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR DA ALEGAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EQUIPARAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 283/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP 1.963-17/2000. LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
2 – Nesse diapasão, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, é certo que restou preclusa a oportunidade para a parte comprovar a situação de miserabilidade, pois deixou passar em branco o prazo concedido pelo Juiz de origem, ensejando o indeferimento do benefício, e não interpôs qualquer recurso contra a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.
3 – Apesar de as cooperativas de crédito serem equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), é certo que a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, condicionando-se ao preenchimento dos requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso vertente, não se identifica a presença dos requisitos hábeis a ensejar a inversão do ônus da prova com fulcro na legislação consumerista ou mesmo no art. 373, § 1o, do CPC.
4 – A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
5 – Não há obrigatoriedade na juntada de planilha detalhada de cálculo da dívida, bastando para a instrução de ação monitória em que se vindica débito oriundo de cartão de crédito a juntada do contrato respectivo e dos extratos com a evolução do débito e especificação dos índices aplicados.
6 – O art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” e, “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” (§ 3o).
7 – No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, da taxa de juros e dos encargos moratórios cobrados no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.
8 – Ainda que assim não fosse, as operadoras de cartão de crédito estão inseridas na categoria de instituição financeira e, por conseguinte, os juros por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Enunciado da Súmula 283 STJ.
9 - A Apelante não demonstrou que a taxa de juros incidente no contrato destoe daquelas atinentes a operações de crédito da mesma natureza firmadas no mercado no período, de forma a evidenciar que foram abusivos os juros cobrados pela Apelada.
10 - É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros. A possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.
11 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça no âmbito do julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos), pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.
12 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
13 – Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ). No caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.
Apelação Cível desprovida.